Tribunal: TCU
Processo: 007.355/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2546/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.355/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Ribeiro Couto (XXX.155.305-XX); Cleyse Caroline Alves de Alencar (XXX.600.585-XX); Edson Luiz Ferreira de Almeida (XXX.150.955-XX); Gustavo Augusto Santos Feitosa (XXX.075.895-XX); José Carlos Henrique de Jesus Gois (XXX.452.415-XX); Lucas de Andrade Lira Miranda Cavalcante (XXX.181.855-XX); Luiz Paulo da Conceição (XXX.219.765-XX); Matheus Albuquerque de Oliveira Silva (XXX.923.895-XX); Paulo Fernando Moreira Torres Junior (XXX.335.835-XX); Thais da Cunha Nogueira (XXX.962.515-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.